Tribunal: TJDFT
Processo: 0719034-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719034-74.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CASSIUS DOS SANTOS DE MELO RECORRIDO: FABRICIO DE PAULO COLARES DAMASIO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 78606197, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 78504647), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 78504647. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024